Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA BRUTA ELEVADA. PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RISCO À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de dissolução de união estável com partilha de bens, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegação de insuficiência financeira contrastada com elementos que indicam capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é direito subjetivo condicionado à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
4. No caso concreto, contracheques, declaração de imposto de renda e faturas de cartão de crédito revelam renda bruta e padrão de consumo incompatíveis com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção legal. Descontos voluntários e endividamento não justificam concessão da benesse, conforme jurisprudência consolidada neste Tribunal.
5. Ausente prova de vulnerabilidade econômica, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Não configurada litigância de má-fé, por inexistência de dolo processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98; 99, §§ 2o, 3o e 4o; 80; 1.026, § 2o. Res. 271/2023 da DPDF, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, p. 17.09.2025. TJDFT, AGI 0727678-06.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, AGI 0727667-74.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 07.10.2025. TJDFT, AGI 0751516-12.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025. TJDFT, AGI 0717994-28.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 31.07.2023. TJDFT, AGI 0737232-67.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 01.06.2023.